Tribunal: STF
Processo: RE 100538
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
- Guarda de Presídio. Gratificações. Ação julgada procedente. Prescrição do direito de ação. Matéria não prequestionada na instância ordinária (súmula 282 e 356). Não obstante processado o recurso, por força da relevância, descabe o seu conhecimento por falta de pressuposto essencial.